Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. INFORMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de reajuste e repetição de indébito em contrato de seguro de vida em grupo.
2. A recorrente alega ilegalidade do reajuste mensal por faixa etária, ausência de comunicação prévia e vício na pactuação da nova apólice.
3. Requer a redução do valor do prêmio e devolução dos valores pagos a maior.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da estipulante do contrato de seguro; (ii) aferir o cumprimento do princípio da dialeticidade na apelação; (iii) analisar a validade da cláusula de reajuste por faixa etária; e (iv) examinar a regularidade da comunicação prévia sobre a alteração contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. A estipulante participa da contratação e definição dos parâmetros do seguro, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
6. A preliminar de ausência de dialeticidade também é rejeitada. A apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.
7. A cláusula de reajuste por faixa etária é válida. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação analógica da Lei dos Planos de Saúde aos contratos de seguro de vida e reconhece a legalidade do reajuste com base em cálculos atuariais e no princípio do mutualismo. O fator etário representa elemento objetivo de risco, justificando a majoração do prêmio conforme o avanço da idade do segurado.
8. A comunicação prévia sobre a alteração contratual é regular. A nova apólice contratada em 2017 contém cláusula expressa prevendo reajuste mensal por faixa etária. O documento informativo fora entregue na residência da autora, via aviso de recebimento, antes da aplicação dos novos valores, permitindo o exercício da liberdade contratual. Logo, a segurada teve a oportunidade de optar pela adesão às novas condições ou pela rescisão do contrato. A existência de cláusula clara nas condições do seguro e a possibilidade de escolha afastam qualquer vício de consentimento ou ausência de informação relevante
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: art. 801 e parágrafo único do art. 757 do Código Civil; art. 1.010, II e III; art. 85, § 11; art. 487, I do CPC; arts. 6o, V; 7o, parágrafo único; 25, §1o; 39, X e XIII; e 46 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 2011608/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1537714/MG; REsp 1769111/RS; AgInt no REsp 1686151/RJ; AgInt no AREsp 1225241/SP. TJDFT: Acórdãos 1874883, 1425357, 1365303.